Tribunal: TJES
Processo: 5009700-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA LIMINAR. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO REGISTRADA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À BUSCA E APREENSÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação movida pela instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O Agravante alega descaracterização da mora em razão de capitalização abusiva de juros, ausência de detalhamento dos encargos e necessidade do veículo para atividades pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de detalhamento dos encargos descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão; e (ii) avaliar se o suposto abuso na capitalização de juros interfere na concessão de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a constituição em mora decorre do inadimplemento e comprovação por notificação com aviso de recebimento, sendo dispensável a apresentação detalhada de débitos. 4. Jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, sem que isso afaste a mora ou impeça a concessão de liminar de busca e apreensão. 5. O uso do veículo para atividades pessoais não configura o “periculum in mora” inverso necessário para revogar a medida liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “A constituição em mora para a busca e apreensão se completa com a notificação do devedor no endereço contratual, sendo desnecessária a apresentação de planilha detalhada dos débitos.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 17.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009700-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSAFA MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA LIMINAR. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO REGISTRADA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À BUSCA E APREENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação movida pela instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O Agravante alega descaracterização da mora em razão de capitalização abusiva de juros, ausência de detalhamento dos encargos e necessidade do veículo para atividades pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de detalhamento dos encargos descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão; e (ii) avaliar se o suposto abuso na capitalização de juros interfere na concessão de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a constituição em mora decorre do inadimplemento e comprovação por notificação com aviso de recebimento, sendo dispensável a apresentação detalhada de débitos. 4. Jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, sem que isso afaste a mora ou impeça a concessão de liminar de busca e apreensão. 5. O uso do veículo para atividades pessoais não configura o “periculum in mora” inverso necessário para revogar a medida liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A constituição em mora para a busca e apreensão se completa com a notificação do devedor no endereço contratual, sendo desnecessária a apresentação de planilha detalhada dos débitos.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 17.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por
JOSAFA MOREIRA DE SOUZA
(id. 9107732), no qual pretende, de plano, a suspensão dos efeitos da decisão “
a quo
”, lançada por cópia no evento 9107935, que, em sede de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do seguinte veículo: “Marca: HYUNDAI – Modelo: SANTA FE GLS 2.7 V6 – Ano: 2009 – Cor: PRETA – Placa: KWE-3E08 – Chassi: KMHSH81DDAU510009 – Renavam: 00164001719”

Em suas razões, o agravante alega que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969. Nesse aspecto, sustenta, em síntese, que a mora estaria descaracterizada porque houve capitalização diária dos juros, sem informação da taxa capitalizada, ficando caracterizada abusividade contratual. Defende, ainda, que o “
periculum in mora”
, também se encontra presente no caso dos autos, posto que já houve a determinação judicial do mandado de busca e apreensão, e efetivamente necessita do veículo para desenvolver suas atividades pessoais, as quais serão tolhidas em razão do desapossamento do veículo.

Efeito suspensivo indeferido na decisão ID 9166645, e contrarrazões apresentadas no ID 10410994.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso
de Agravo de Instrumento interposto interposto por
JOSAFA MOREIRA DE SOUZA
(id. 9107732), no qual pretende, de plano, a suspensão dos efeitos da decisão “
a quo
”, lançada por cópia no evento 9107935, que, em sede de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do seguinte veículo: “Marca: HYUNDAI – Modelo: SANTA FE GLS 2.7 V6 – Ano: 2009 – Cor: PRETA – Placa: KWE-3E08 – Chassi: KMHSH81DDAU510009 – Renavam: 00164001719”

Em suma, o agravante alega
que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969. Nesse aspecto, sustenta, em síntese, que a mora estaria descaracterizada porque houve capitalização diária dos juros, sem informação da taxa capitalizada, ficando caracterizada abusividade contratual. Defende, ainda, que o “
periculum in mora”
, também se encontra presente no caso dos autos, posto que já houve a determinação judicial do mandado de busca e apreensão, e efetivamente necessita do veículo para desenvolver suas atividades pessoais, as quais serão tolhidas em razão do desapossamento do veículo.

Com amparo em tais argumentos requereu a revogação da ordem de busca e apreensão e a determinação de restituição do veículo, bem como a extinção do processo principal.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do Agravante, entendo que seu recurso não
comporta provimento.

“
In casu
”, observo que a discussão se circunscreve ao preenchimento dos requisitos para a deferimento da liminar de busca e apreensão. Isso porque, considera o Agravante ausente requisito imprescindível para constituição da mora, qual seja, a comprovação de inexistêcia de capitalização diária dos juros.

É cediço que o escopo central da ação de busca e apreensão consiste na retomada da posse direta do bem objeto de alienação fiduciária.
Os requisitos necessários para o deferimento liminar da busca e apreensão encontram-se discriminados no art. 3º do Decreto-Lei 911/69
:

"Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Tem-se, por redação expressa do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, que a busca e apreensão do bem, em momento liminar, será concedida com a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. A redação do art. 2º, §2º do referido Decreto-Lei é expressa ao consignar que a mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento [...]"
. Nestes termos, basta que o credor fiduciário comprove o vencimento do prazo para o pagamento sem a devida quitação e, consequentemente, o envio de notificação ao devedor para ver possível a concessão da liminar pleiteada. Quanto ao tema segue julgado com a posição consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1472737/SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 08/10/2019, DJ 17/10/2019). (destaquei)

Não, há, como se vê das lições doutrinárias e do dispositivo legal citado, exigência da apresentação detalhada do débito que enseja a busca e apreensão
. Neste sentido, já se posicionou a Segunda Seção do c. STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO.
A notificação destinada à comprovação da mora do devedor não precisa indicar o valor atualizado do débito
. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp 113.060/RS, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, J 23/08/2000, DJ 05/02/2001).

Ademais, mesmo antes da citação, o devedor pode ser privado da posse direta do bem, situação esta que só é elidida com o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69
. A respeito do tema, seguem as lições de Humberto Theodoro Júnior:

"Purga da mora: era admissível ao devedor escapar da busca e apreensão, no sistema do Dec.-Lei nº 911/1969, recolhendo apenas as prestações vencidas, mas isto só se permitia caso já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. Pela nova sistemática implantada pela Lei nº 10.931/2004, não existe mais a antiga purga da mora.
Não cabe na ação de busca e apreensão a apelidada teoria do adimplemento substancial, para impedir a consolidação da propriedade e posse do credor fiduciante, já que não se trata de ação de resolução contratual, mas sim de ação de cumprimento do contrato. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros cinco dias após a execução da liminar
" (Curso de Direito Processual Civil, v. 02, 53 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1191).

A meu ver, ao contrário do que afirma o agravante, não há a imprescindibilidade da apresentação de planilha detalhada de débitos, ou mesmo comprovação da taxa de juros praticada, para a constituição em mora do devedor e, tampouco, para a concessão da liminar requerida, haja vista a redação dos arts. 2º, §§2º e 3º, “caput”, todos do Decreto-Lei 911/69
.
Desta forma, a suposta "abusividade" não tem o condão de, por si só, interferir no regular procedimento da ação de busca e apreensão ou da liminar deferida, mormente porque, em princípio, há exigência legal neste sentido. Tratando-se, pois, de exigência dispensável à caracterização da mora e ao deferimento da liminar, não pode ensejar a nulidade do procedimento de busca e apreensão
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - INADIMPLÊNCIA E A MORA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - VALIDADE - MORA COMPROVADA.
Não há falar em nulidade e ausência de contraditório, uma vez que pra o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão basta, apenas, a comprovação da mora do devedor, conforme o disposto no art. 3º do Decreto-lei 911/69
. A notificação, exigida pelo Decreto-lei n. 911/69, tem natureza meramente confirmatória, sendo dispensável a entrega pessoal da correspondência em mãos do devedor, bastando que tenha sido remetida a notificação para o endereço fornecido no contrato pelo devedor (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.15.052930-3/003, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J 27/06/0019, DJ 28/06/2019). (destaquei)

Destaco, por oportuno, que a hipótese dos autos não corresponde à ausência de pressupostos de validade do processo ou de não apresentação de documento indispensável à propositura da ação ou à concessão da liminar. Não se pode perder de vista, nas lições de Cândido Dinamarco, que a técnica se apresenta como "eminentemente instrumental, no sentido de que só se justifica em razão da existência de alguma finalidade a cumprir e de que deve ser instruída e praticada com vistas à plena consecução da finalidade" (A instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 273-274).
Desta forma, eventual discussão sobre a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária incidentes sobre a dívida não se mostra como elemento apto a elidir a caracterização da mora ou a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, de modo que não pode dar azo à nulidade do procedimento.

De mais a mais, o que se verifica neste recurso é que não há nenhuma manifestação da parte ré, ora agravante, no que tange à possibilidade de quitação da dívida. As alegações deduzidas limitam-se a atestar a descaracterização da mora, em razão da suposta abusividade dos encargos. Ora, não há, sequer, pleito no sentido de reabertura do prazo para adimplemento da dívida, ou, ainda, comprovação de que o devedor estaria buscando a purga da mora no valor correto (art. 373, II, do CPC). Friso que
tal comprovação poderia se dar, por exemplo, com a consignação em pagamento do valor incontroverso ou, ainda, com a quitação integral da dívida e formulação de pedido contraposto de ressarcimento
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENTES - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E EM VALOR SUPERIOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE. - A parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, nos termos do disposto no artigo 1.010, do CPC. Tendo havido a impugnação de maneira adequada dos fundamentos da sentença, deve ser admitido o recurso. -
Se a parte autora comprova que preencheu os requisitos necessários para o manejo da busca e apreensão e a concessão da medida liminar, quais sejam, o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário, a procedência da busca e apreensão é medida que se impõe
. -
Se a parte devedora/ré alega que quitou vários valores referentes ao contrato e a que a credora está cobrando valor superior, é ônus dela (devedora) comprovar a quitação de parte da dívida apontada na inicial, de forma a desconstituir a planilha de débitos apresentada pela credora fiduciária
. - Somente com a prolação da sentença houve consolidação da posse e da propriedade do bem nas mãos do credor, não sendo possível, em momento anterior, falar em apuração de eventual saldo remanescente se a ação poderia, inclusive, ser julgada improcedente, com a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto Lei 911/69 a favor do devedor, caso o bem já tivesse sido vendido. -
Tendo o magistrado de primeiro grau determinado a intimação do banco credor para comprovar o valor obtido com a venda do veículo, foi atendido o disposto no art. 2º do Decreto Lei 911/69 e a apuração de eventual saldo remanescente ocorrerá em sede de liquidação de sentença
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.17.048517-1/002, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª Câmara Cível, J 04/02/0020, DJ 10/02/2020). (destaquei)

Assim, seja pela ausência de dedução da pretensão referente à purga da mora ou, ainda, pela ausência de efetivo prejuízo que eventual abuso nas taxas de juros importa ao consumidor - que pode ser ressarcido pelos valores pagos a maior -, não há razões para sustentar a nulidade do procedimento e a revogação da liminar.

Em suma, entendo que o detalhamento dos encargos que compõem o débito, para fins de apuração de eventuais abusividades,
não se afigura como documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão
. A esse respeito mostram-se elucidativos o Decreto nº 911/69 e os artigos 319, 320 e 330, do CPC.
Ademais, não tarda anotar que a quantificação da dívida, é questão de fundo e, mesmo quando demonstrada de maneira precária, não conduz à mácula denunciada
. Sobre o tema, segue julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI 911/69. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR
. DOCUMENTAÇÃO DISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2)
Tem-se, por redação expressa do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, que a busca e apreensão do bem, em momento liminar, será concedida com a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.
A redação do art. 2º, §2º do referido Decreto-Lei é expressa ao consignar que a mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento [...]". Nestes termos, basta que o credor fiduciário comprove o vencimento do prazo para o pagamento sem a devida quitação e, consequentemente, o envio da carta registrada com aviso de recebimento, para ver possível a concessão da liminar pleiteada. 3) Ao contrário do que afirma a agravante, não há a imprescindibilidade da apresentação de planilha detalhada de débitos para a constituição em mora do devedor e, tampouco, para a concessão da liminar requerida, haja vista a redação dos arts. 2º, §§2º e 3º, “caput”, todos do Decreto-Lei 911/69. Desta forma, a suposta "imprestabilidade" da planilha apresentada pelo credor fiduciário não tem o condão de, por si só, interferir no regular procedimento da ação de busca e apreensão ou da liminar deferida, mormente porque, em princípio, a lei não exige nem mesmo a apresentação do mencionado documento. Tratando-se, pois, de documento dispensável à caracterização da mora e ao deferimento da liminar, não pode ensejar a nulidade do procedimento de busca e apreensão. 4) Eventual discussão sobre a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária incidentes sobre a dívida não se mostra como elemento apto a elidir a caracterização da mora ou a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, de modo que não pode dar azo à nulidade do procedimento. 5) Esses mesmos fundamentos conduzem a refutação da argumentação da agravante acerca do questionamento da regularidade dos contratos em questão, por suposta ausência de local e data para pagamento, ou seja, não se trata de requisito para a concessão de liminar em ação de busca a apreensão. 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que em primeira instância deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos veículos em questão. (Data: 29/Sep/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000959-18.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Espécies de Contratos) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA - DÍVIDA PENDENTE - QUANTIFICAÇÃO PELO CREDOR - ACATAMENTO - EFEITOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO AUSENTE.
Em autos de busca e apreensão pautada em alienação fiduciária, planilha de evolução da dívida e demonstrativo de valor do bem
não
são documentos indispensáveis para regularidade da inicial
. Não se cogita de insuficiência do valor solvido nos autos por terceiro interessado quando correspondente à integralidade da dívida pendente como tal quantificada pelo próprio credor na vestibular. Inteligência do artigo 3º, §2º, do Decreto nº 911/69. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. Ausente conduta dessa ordem, a punição deve ser elidida (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0446.16.001850-8/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 20/08/2020, DJ 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PLANILHA DO DÉBITO - REJEIÇÃO - PURGA DA MORA - CUSTAS PROCESSUAIS - RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INEXIGIBILIDADE - TRIBUTOS VINCULADOS AO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - INCLUSÃO INDEVIDA NO DÉBITO - DEVER DE RESTITUIÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1.
A petição inicial da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69 que atende ao disposto nos arts. 282 e 283 do CPC/73 (vigente à época da propositura da demanda) não é inepta,
sendo desnecessária planilha detalhada do débito
. 2. De acordo com o Decreto-Lei nº 911/69 (art. 3º, §2º) e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1418593/MS, Tema 722), "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 3. As custas processuais incluídas pelo credor fiduciário no cálculo do débito para purga da mora devem ser restituídas ao réu, sobretudo quando a este for deferido o benefício da justiça gratuita (art. 3º, §4º, do Decreto-Lei 911/69). 4. Os débitos do veículo atinentes a multas, taxa de licenciamento e DPVAT também não podem ser incluídos na dívida, pois não comprovado seu pagamento pela instituição financeira, a qual não é credora dos referidos tributos, devendo ser restituídos os valores ao devedor. 5. A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada quando o contrato bancário entabulado é posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000 e prevê expressamente a cobrança do encargo, mediante previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 539 do STJ) (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.15.093148-3/002, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 03/08/2017, DJ 09/08/2017). (destaquei)

Ressalta-se, ainda, quanto a questionada
capitalização de juros
, que a jurisprudência da Corte de Cidadania já pacificou entendimento no sentido de que a capitalização de juros inferior à anual

é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris, que :

“(...). 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
"

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Por fim, destaco que também é possível refutar a argumentação do agravante acerca do “
periculum in mora”
, posto que, além de não utilizar o veículo para fins profissionais, acolher a tese de que este é essencial para suas atividades cotidianas seria reconhecer que cada cidadão deveria possuir um veículo próprio.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar